Tribunal: STF
Processo: ARE 1466629
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Carira/SE formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 86) contra capítulo de acórdão (eDoc 13) da 1ª Turma Recursal da Comarca de Aracaju/SE. A ementa desse julgamento possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE CARIRA. PLEITO DE SUBMISSÃO AO PISO NACIONALMENTE UNIFICADO DO MAGISTÉRIO NOS ANOS DE 2017 A 2020 PROPORCIONALIDADE A CARGA HORÁRIA, NÍVEL E CLASSE DO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO STF NA ADI 4167. VINCULAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. PAGAMENTO DEVIDO. ENTENDIMENTO QUE SE EXTRAI DO ENUNCIADO 22 DESTA TURMA RECURSAL. PRECEDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO PELA UNIÃO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais ao argumento de que houve, no âmbito do Juizado Especial, a prolação de sentença ilíquida.



    O recurso excepcional não foi admitido (eDoc 87), de modo que foi interposto o agravo previsto no 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 88), no qual apresentada impugnação do fundamento da decisão de inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo extraordinário, pois a matéria articulada nas razões recursais (prolação de sentença ilíquida no âmbito de juizado especial) não foi discutida no acordão da Turma Recursal, tampouco houve interposição de embargos de declaração para suprir eventual omissão do órgão julgador, de modo que ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Na verdade, a discussão levantada no apelo extremo se trata de incabível inovação recursal, já que sequer constara do agravo interno (eDoc 18) formalizado pelo município recorrente contra anterior decisão monocrática da Juíza da Turma Recursal de origem (eDoc 15), a corroborar, assim, a sua inadmissibilidade.



    Em hipóteses fronteiriças, transcrevo, a seguir, ementas de precedentes de ambas as turmas da Corte:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.300.990 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Nulidade processual que se alega ser matéria de ordem pública. Impedimento de magistrado. Inovação recursal. Não impugnação em momento oportuno. Preclusão consumativa. Precedentes. Ação coletiva. Honorários contratuais. Vinculação dos associados. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 



    2. No caso de se tratar de nulidade processual, consubstanciada no impedimento de magistrado, sua não impugnação, em momento oportuno, reveste-se de eficácia preclusiva, o que obsta sua invocação tardia. 



    3. O Supremo Tribunal tem se posicionado no sentido de que, mesmo em matéria de ordem pública, é necessário seu exame na instância de origem para que se viabilize o recurso extraordinário (v.g. AI nº 539.558-AgR/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 30/11/11; ARE nº 937.975-ED/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/16). 



    [...]



    (ARE 1.146.739 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, Segunda Turma)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente